Tribunal: TJSP
Processo: 2288824-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
1. Agravo de instrumento. Demanda revisional de contrato bancário. Requerimento de diferimento de custas e antecipação de tutela. Indeferimento. 2. Decisão mantida. 3. Hipótese objetiva que não autoriza o diferimento. Inteligência do art. 5o, I a IV, da Lei Estadual 11.608/03. Momentânea impossibilidade econômica do interessado não demonstrada. Decisão de parcelamento que se mostra adequada. 4.

Ementa:
1. Agravo de instrumento. Demanda revisional de contrato bancário. Requerimento de diferimento de custas e antecipação de tutela. Indeferimento. 2. Decisão mantida. 3. Hipótese objetiva que não autoriza o diferimento. Inteligência do art. 5o, I a IV, da Lei Estadual 11.608/03. Momentânea impossibilidade econômica do interessado não demonstrada. Decisão de parcelamento que se mostra adequada. 4. Tutela de urgência. Indeferimento anterior. Ausência de fato novo. Preclusão operada. 5. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288824-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MPO
MONTAGENS PROJETOS E OBRAS LTDA., é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288824-53.2019.8.26.0000 -Voto no 75489
2
Ag. 2288824-53.2019.8.26.0000 São Paulo 9a VC F.R./Santana VOTO 75489
Agte: Mpo Montagens Projetos e Obras Ltda.
Agdo: Banco do Brasil S/A.
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
REQUERIMENTO
DE
DIFERIMENTO DE CUSTAS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
INDEFERIMENTO. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. HIPÓTESE
OBJETIVA
QUE
NÃO
AUTORIZA
O
DIFERIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, I A IV, DA LEI ESTADUAL
11.608/03.
MOMENTÂNEA
IMPOSSIBILIDADE
ECONÔMICA DO INTERESSADO NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO
DE
PARCELAMENTO
QUE
SE
MOSTRA
ADEQUADA.
4.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
PRECLUSÃO
OPERADA.
5.
RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 502
que, em demanda revisional de contrato bancário, indeferiu pedidos de
diferimento das custas iniciais e de tutela de urgência para exclusão de
anotação do nome da agravante dos órgãos de proteção do crédito.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as despesas processuais. Entende
ser caso de diferimento, nos termos do art. 5o, II, da Lei Estadual
11.608/03. Aduz que a mora decorre dos encargos abusivos e requer a
antecipação dos efeitos da tutela para que se exclua seu nome de
cadastros de inadimplentes. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, na parte cognoscível.
A agravante pleiteou e foi indeferida a tutela de
urgência (cf. fls. 258/259 dos autos principais). Contra essa decisão
não foi interposto recurso. O magistrado determinou, ainda, que a
autora procedesse à emenda da inicial para formulação do pedido
principal, o que foi feito a fls. 267/278. Ali, foi formulado novo
pedido de concessão de tutela antecipada. Ocorre que, embora a prova
colacionada pela recorrente seja nova, não demonstra a ocorrência de
nenhum fato novo após a prolação da decisão.
É caso, pois, de aplicação analógica do art. 493 do
C.P.C., que determina que apenas fatos supervenientes, que possam
influir no julgamento da lide, serão considerados pelo juiz ao proferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288824-53.2019.8.26.0000 -Voto no 75489
3
a sentença. O que se entende por fato novo, portanto, é aquele que
ocorre depois de ter sido proposta a demanda (cf. Moacyr Amaral
Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed.
Forense, 1a ed., 1976, p. 446). É o fato surgido no curso da demanda
(Sérgio Gilberto Porto, “Comentários ao Código de Processo Civil”,
Vol. 6, Ed. RT, 1a ed., 2000, p. 126).
Assim, como a pretensão da agravante se funda em
alegações que já foram objeto de deliberação, verifica-se que se
operou preclusão sobre a matéria, o que obsta o conhecimento da
questão, em vista do disposto no art. 507 do C.P.C. Cumpre esclarecer
que a decisão a fls. 502 dos autos principais não tem o condão de
renovar gravame processual já ocorrido e em relação ao qual não
houve oportuna e adequada interposição de recurso.
Quanto
ao
pedido
de
diferimento
das
custas
processuais, o recurso não comporta provimento.
A Lei Estadual 11.608/03 só autoriza o diferimento
em hipóteses objetivas específicas contempladas nos incisos I a IV de
seu art. 5o e no caso em tela não está caracterizada nenhuma delas.
Nesse sentido, também já se decidiu nesta Corte em situação análoga:
Ag. 2213764-74.2019.8.26.0000, de Piracicaba, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 6.11.2019; e Ag.
7.000.139-3 - Jacareí, Rel. Des. Araldo Telles.
Não bastasse isso, verifico que o requerimento não
foi instruído com documentação suficiente que demonstrasse a
momentânea impossibilidade econômica da interessada. Cumpre
lembrar que mesmo que a agravante esteja passando por dificuldades
financeiras, como aduzido nas razões recursais, isso não acarreta
automaticamente a conclusão de que tenha que sempre lhe ser
concedido o diferimento. Ao contrário, trata-se de empresa solvente.
Em tais circunstâncias, era imperioso que fizesse prova cabal de tal
alegação, sem a qual a benesse legal não pode ser concedida. Mas isso
não ocorreu. Ao contrário, o balancete acostado a fls. 492 dos autos
principais demonstra que a empresa possui R$ 366.526,08 em caixa.
Neste caso, o parcelamento nos termos do art. 98, § 6o, do C.P.C., tal
como determinado pela juíza na decisão a fls. 502 dos autos principais,
é adequado à situação econômica da agravante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator